Tribunal: TJES
Processo: 5009463-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009463-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE MARIA DE FARIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 3922451) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenar o requerido ao pagamento de indenização equivalente ao FGTS do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de sentença extrapetita, porquanto não postulada a extinção do atual vínculo contratual, a prefacial teria se restringido a postular a declaração de nulidades dos contratos anteriores e não o contrato vigente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso,

colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora
foi contratada pelo
pelo requerido
para exercer a atividade de professora,
sob o regime jurídico especial de designação temporária, contudo,
em razão das diversas renovações, os contratos seriam nulos,
pelo que postulou declaração de nulida
de de todos os contratos administrativos
e indenizaç
ão
equivalente ao FGTS.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, imperioso salientar, desde já
,
que prefacial constou expressamente o pedido de declaração de nulidade de todos os contratos firmados entre a autora e o réu e em razão disso,
o pagamento de FGTS, senão veja-se.

E
XORDIAL
-
‘‘(...
)
Pugna pelo julgamento totalmente procedente do pedido,
reconhecendo a nulidade de todos os contratos administrativos firmados entre a autora e o réu,
ensejando o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em virtude de sua prorrogação ilegal, estendendo-lhe os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal. Alternativamente, seja condenado o réu a indenizar a autora em todas as parcelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com reflexos sobre 13°, devendo assim ser indenizada no montante atualizado até esta data de R$ 25.367,62, Av. Paulino Müller, 802 – Jucutuquara – Vitória/ES – CEP 29.040-712, Tel: (27) 3322-8034 Celular: 99996-1251 – barcellosfraga.com.br - E-mail: wbarcellos@gmail.com devendo estes valores serem devidamente acrescidos de juros e correção monetária na data do efetivo pagamento
(...)’’

Ora, apenas em razão desta circunstância se poderia afastar a pretensão recursal, pois há pedido expresso de declaração de nulidade de todos os vínculos contratuais, incluído, portanto, o atual (vigente),
dada a ausência de discriminação no pedido, evidenciada a adstrição entre o que se decidiu e o pedido formulado.

Contudo, além da existência de pedido expresso, o encerramento do vínculo
havido entre as partes não decorre da vontade do Estado/Juiz, mas
da
teoria geral das invalidades do negócio jurídico, isto porque
o artigo 166, inciso IV
c/c art.
168, ambos
do Código Civil dispõe que o negócio jurídico
que não reveste a forma prescrita em lei (não demonstrada a excepcionalidade e
temporariedade)
deve ser
considerado

nulo e
não produz efeitos,
ainda qu
e as partes busquem a supressão da nulidade, não suscetível de convalidação ou confirmação,
o que importa, portanto, na extinção do vínculo (efeito
automático,
ex officio).

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

IV – não revestir a forma prescrita em lei;

(...)

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas,
não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Art. 169. O negócio jurídico nulo
não é suscetível de confirmação, nem convalesce
pelo decurso do tempo.

No caso dos autos,
a pretensão da recorrente
evidenciada completo descompasso com o ordenamento pátrio,
porquanto alega que os contratos foram sucessivamente renovados,
em burla à regra constitucional da contratação
mediante
concurso
e em razão dessa circunstância, seriam nulos
e, em verdade, a
ratio decidendi
do precedente vinculante firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal é de que se tratando de contrato
precário por prazo indeterminado, o
contratado faz jus à indenização equivalente ao FGTS, como ocorre na iniciativa privada,
já que este tipo de servidor não possui estabilidade como os efetivos, de sorte que todos os contratos devem se considerados como apenas um
e, por esta razão, a nulidade atinge todos os vínculos e não apenas o que a parte escolher,
como pretende a recorrente, de sorte que se entende acertada a sentença
vergastada.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

C
ONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)